Tribunal: TJMT
Processo: 1006894-84.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006894-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), LUCIMAR MARIA BARDELLA DELGADO - CPF: 390.616.378-48 (AGRAVADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE CONCEDE A LIMINAR EM PARTE - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

Agravo Interno n. 1006894-84.2026.8.11.0000

Processo de origem n. 1000167-53.2026.8.11.0051

Agravante: CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

Agravada: LUCIMAR MARIA BARDELLA DELGADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
contra a decisão de ID n. 347589865, que deferiu em parte o pleito de efeito suspensivo formulado no instrumental.

Assevera que a Agravante que as conversas juntadas se referem apenas às parcelas ns. 11 e 12, já quitadas; que a ação foi proposta exclusivamente em razão do inadimplemento da parcela n. 13; que não houve impedimento ao pagamento dessa parcela e que o depósito judicial realizado é parcial e insuficiente para purgar a mora, à luz do Decreto-Lei n. 911/69 e do Tema 722 do STJ.

Requer a reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, a remessa do Agravo à Câmara julgadora para apreciação e provimento.

A liminar fora indeferida.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, embora alegue a Agravante a inexistência de óbice aos pagamentos das parcelas,
tal questão fora

EXPRESSAMENTE tratada nos autos, sendo o
portuna a transcrição do
decisum, per relatione, conforme autoriza Tema 1306 do STJ
:

“A concessão de tutela provisória em sede recursal encontra amparo no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo necessária a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, em juízo de cognição sumária, verifica-se a presença de elementos que indicam plausibilidade na tese recursal.

Os documentos indicam a existência de tratativas extrajudiciais, com possível entrave à quitação das parcelas, inclusive diante de alegada negativa de emissão de boletos, circunstância que demanda melhor apuração. À luz da boa-fé objetiva, não se pode afastar, de plano, a tese de que a mora não decorreu exclusivamente da conduta da devedora.

O perigo de dano está evidenciado, pois o veículo já foi apreendido e o rito fiduciário é célere, podendo tornar inócuo o provimento final.

Por fim, a restituição provisória do bem não implica risco irreversível à instituição financeira, porquanto a garantia fiduciária permanece hígida e as parcelas vencidas encontram-se depositadas em juízo.

Assim, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL para determinar a imediata restituição do veículo objeto da ação de busca e apreensão à posse direta da Agravante, restabelecendo-se o status quo ante, até ulterior deliberação desta Câmara.”.

Como se vê, a recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026